Tribunal: STF
Processo: HC 119771
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 182 DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENTENDIMENTO CONSAGRADO PELA SÚMULA 287 DO STF. 



    1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade, positivo ou negativo, deste recurso de fundamentação vinculada. Inadmissível a apreciação desses pressupostos de admissibilidade pelo Supremo Tribunal Federal, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Precedentes. 



    2. Recurso especial inadmitido por ausência de ataque aos fundamentos da decisão hostilizada, consoante entendimento desta Suprema Corte consagrado na Súmula 287/STF. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.